Tribunal: TJBA
Processo: 0560418-38.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560418-38.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: Espolio de Alcides loureiro da Silva Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PROTOCOLO. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu, com resolução de mérito, cumprimento de sentença individual de ação coletiva, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão executória. O juízo de origem considerou como marco inicial do ajuizamento a data da distribuição do feito (06/11/2014), ao passo que a parte apelante sustenta que a data correta é a do protocolo da petição inicial (24/10/2014), o que afastaria a prescrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de interrupção do prazo prescricional, deve prevalecer a data do protocolo eletrônico da petição inicial ou a data de sua posterior distribuição, bem como analisar as consequências processuais da ausência de impugnação específica da parte recorrida sobre o documento que comprova a data do protocolo. III. Razões de decidir 3. O ato que efetivamente interrompe o curso do prazo prescricional é o protocolo da petição inicial, pois representa a manifestação de vontade da parte em exercer seu direito de ação perante o Poder Judiciário. A distribuição é um ato administrativo subsequente, de incumbência exclusiva da serventia judicial, cuja eventual demora não pode prejudicar o litigante diligente que protocolou sua demanda dentro do prazo legal. 4. A parte apelante colacionou aos autos certidão de protocolo que comprova, de forma inequívoca, o ajuizamento da demanda em 24/10/2014, antes do termo final do prazo prescricional. A parte apelada, em suas contrarrazões, não impugnou especificamente tal documento, tornando o fato do protocolo tempestivo incontroverso nos autos. O reconhecimento da prescrição com base em data posterior (distribuição) configura erro de fato (error in judicando), a ensejar a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese 5. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. Tese de julgamento: “1. Para fins de aferição da prescrição, a data a ser considerada para a interrupção do prazo é a do protocolo da petição inicial, e não a da sua distribuição, porquanto aquela representa o ato da parte em exercer seu direito de ação, não podendo ser prejudicada por demoras inerentes ao serviço judiciário. 2. A ausência de impugnação específica da parte contrária a respeito de documento que comprova a data do protocolo da ação torna o fato incontroverso nos autos, devendo ser considerado para o julgamento da causa.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 436 e 437; Código Civil, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 05450932320148050001; TJ-BA, APL: 05596700620148050001; TJ-AL, AC: 07331868020168020001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.